Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711387-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA SOUZA MARAGNO (executada) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0710683-67.2020.8.07.0007, ajuizado por a Execução de Título Extrajudicial, em ação de exigir constas, ajuizada por NÁDIA MARIA RODRIGUES, indeferiu parcialmente impugnação de penhora (ID 86329463 dos autos originais). Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...) DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO SISTEMA SISBAJUD No caso dos autos, a parte executada sustenta que a quantia bloqueada no ID 78196941 possui natureza alimentar, porquanto oriunda dos proventos de sua aposentadoria (conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia). Colaciona aos autos os documentos que reputa ser favoráveis a demonstrar sua tese defensiva (ID 79154906). Requer o desbloqueio da quantia. O exequente, por sua vez, pugna pelo não acolhimento da alegada impenhorabilidade e a liberação em seu favor da quantia constrita. Consoante disposto no art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepio, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e da sua família. Assim, à luz do regramento legal, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar, o que não se reduz às hipóteses de verbas de índole salarial, pois, ainda que uma verba não componha salário ou remuneração, dada a ausência de vínculo empregatício, é possível que ostente a característica alimentar. Cabe registrar, entretanto, que o STJ, no EREsp 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014, definiu que a remuneração protegida é apenas a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de ministro do STF. Logo, após esse período, eventuais sobras perdem a proteção. Todavia, conforme esse mesmo precedente do STJ, a norma do inciso X do art. 649 do CPC/73 (atual art. 833, X, do CPC/15) merece interpretação extensiva, de modo a permitir que o devedor poupe – seja em poupança, aplicações financeiras ou até mesmo em conta corrente – valores sob patamar máximo correspondente a 40 salários mínimos, estando ali a importância protegida, sob este aspecto, pela regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, veja-se a ementa: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)" Nesse mesmo sentido, há julgado do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores percebidos a título de remuneração, não sendo possível sequer a penhora parcial, pois tal entendimento foi rejeitado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, firmou a tese acerca de sua impenhorabilidade absoluta. 2. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta-corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a indenização decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224586, 07218581620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Sob esse prisma, verifica-se que no ID 77549917 foi determinada a penhora de R$ 138.030,67, nas contas de titularidade da parte exequente, tendo sido encontrado as quantias de R$ 77.290,26 (BRB) e R$ 2.826,53 (Banco do Brasil). Consta-se pelos documentos colacionados no ID 79154909 – fls. 2/3 que a conta em que ocorreu a constrição é poupança e que, em princípio, a origem de verba bloqueada, é em razão da conversão de 10 meses de licenças prêmio anuis em pecúnia (ID 79154909 – fls. 2/3). Ora, a este respeito, vale lembrar que há jurisprudência do TJDFT no sentido de que a indenização decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza salarial. Veja-se: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÕES LEGAIS. ARTIGO 833, § 2o, CPC. AUSÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, deferiu pedido de penhora sobre valores relativos a licença-prêmio, convertida em pecúnia, depositados em conta salário da devedora. 2. Segundo o posicionamento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC/15 (anterior art. 543-C do CPC/1973), definiu que são absolutamente impenhoráveis os salários. 2.1. Confira-se: "1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (1a Turma, Ag.Rg. no AREsp. no 549.871/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 10/9/2014). 3. Os valores decorrentes de licença-prêmio convertida em pecúnia não perdem seu caráter alimentar, e, ipso facto, subsiste a proteção legal de impenhorabilidade, notadamente quanto o crédito executado, oriundo de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel), não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado dispositivo, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares ou no caso de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3.1. Precedente da Casa: " (...) 1. O crédito decorrente de licença prêmio por assiduidade possui caráter alimentar, notadamente quando convertidos em crédito à viúva do de cujus (servidor público falecido), pois integra a pensão daquela beneficiária, motivo pelo qual está abarcado pela impenhorabilidade prevista no artigo 649, IV, do CPC. 2. Agravo não provido". (TJDFT, 4a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.024760-9, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 8/5/2013, p. 97). 4. Agravo por instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1080428, 07033009820168070000, Relator: JOAO EGMONT LEONCIO LOPES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" De qualquer sorte, ainda que se entenda não ter sido demonstrada a origem da verba constrita, o que não aconteceu nos autos, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (atualmente correspondente a R$ 44.000,00) são protegidos pela impenhorabilidade descrita no art. 833, X, do CPC. Nesse cenário, devem ser acolhida parcialmente a impugnação da parte executada para liberar em seu favor apenas a quantia referente a 40 salários mínimos (R$ 44.000,00) depositada em sua poupança junto ao Banco de Brasília (BRB). Sobre o valor excedente, deve ser mantida a penhora e liberada a verba em favor da exequente. Ademais, sobre a quantia constrita no Banco do Brasil, por não ter havido impugnação específica, deve ser mantida a penhora e liberada em favor do exequente. (...)” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 87456011): Inconformada, a parte executada recorre. Aduz a agravante que teve valores penhorados em suas contas bancárias, quantias estas que seriam comprovadamente de natureza alimentar. Assevera que “ao contrário do consignado na decisão guerreada, a Agravante já havia provado que a origem dos montantes é proveniente de indenização advinda de sua licença prêmio mesmo antes da mesma ser intimada para tanto, isso ainda no ID no. 79154909, onde comprovou não apenas o recebimento do pagamento dos montantes de LPA, bem como juntou seus extratos bancários.” Destaca, também, que nos autos do processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, o d. Juízo a quo (3a Vara Cível de Taguatinga) determinou o sobrestamento dos atos expropriatórios decorrentes do Cumprimento de Sentença no. 0710683-67.2020.8.07.0007 (autos originários). Pugna pelo efeito suspensivo “com a consequente manutenção dos montantes penhorados advindos de LPA, em montantes superiores aos já liberados pelo juízo a quo, da Agravante na conta bancária da mesma, ainda que permanecendo bloqueados,até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, uma vez que estão presentes todos os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar a ser deferida in limine.” No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 24959479. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolhera integralmente a impugnação de penhora realizada nas contas da agravante/executada. Confere-se que Sua Excelência, acolheu parcialmente o pedido da parte ora agravante, quando determinou que se afastasse a penhora sobre o valor que excede a quarenta salários mínimos, todavia, manteve o bloqueio sobre o valor remanescente. É contra esta parte da decisão que a executada recorre. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos em cotejo com a r. decisão agravada, tenho que, em tese, não assiste razão a recorrente. Explico. De início cumpre ressaltar que a r. decisão agravada fora robustamente fundamentada. A pretensão da recorrente de impedir a penhora total do valor encontrado em suas constas bancárias ao argumento de que são impenhoráveis, por serem de natureza alimentar decorrente do recebimento de licença premio convertida em pecúnia – LPA, não prospera. Dos autos de origem, infere-se que a dívida é de R$ 138.030,67, sendo certo que no documento ID 78196941 foram bloqueados, via SISBAJUD, a importância de R$ 77.290,26, no Banco do BRB (24/11/2020) e R$ 2.826,53 no Banco do Brasil (2411/2020). Com a devida vênia a parte agravante, mas a impenhorabilidade de salário não é absoluta. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Com efeito, a regra inserta no inciso IV do artigo 833, do CPC, impõe vedação expressa à penhora de verbas alimentares, para preservar a sobrevivência do devedor e da sua família, verbis: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...)IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, devedor e sua família observado o disposto no § 3 deste artigo; (Destacamos) Portanto, em princípio, apenas o saldo necessário a subsistência da devedora encontraria proteção à penhora, sendo possível que o remanescente seja expropriado para pagar a dívida. De todo modo, denota-se que o d. Juízo a quo, aplicou, a hipótese dos autos, a proteção à penhora sobre o valor equivalente a quarenta salários mínimos (R$ 44.000,00), na forma do art. 833, X, do CPC. Desse modo, pedindo vênias ao agravante, mas, em princípio, a tese jurídica defendida pela parte agravante não se mostra suficiente para infirmar a r. decisão agravada. Por outro lado, compulsando os autos do processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, verifica-se que Sua Excelência, no ID 74800785, determinou a suspensão de atos expropriatórios na ação de cumprimento de sentença n. 0710683-67.2020.8.07.0007, que se trata do processo de origem da r. decisão agravada, isso até julgamento daquele feito em definitivo. Confira-se: “DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Todavia, em análise dos autos, observo a ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que sua pretensão se baseia unicamente em laudo pericial grafotécnico produzido unilateralmente, não sendo possível constatar, ao menos em sede de congnição sumária, que as diligências realizadas nos autos do processo no 2017.07.1.009583-5, se deram sem o seu conhecimento. Desta modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Todavia, determino, por cautela, tão somente o sobrestamento dos atos expropriatórios a serem eventualmente realizados nos autos do cumprimento de sentença no. 0710683-67.2020.8.07.0007, em trâmite neste Juízo, até o julgamento definitivo desta ação.” A propósito, a decisão de ID 77549917 dos autos originais espelha exatamente o quanto decidido no processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007. Vejamos, verbis: “Atentem-se ao fato de que em razão da decisão proferida nos autos processo no 0715455-73.2020.8.07.0007 e juntada no Id Num. 74967113, firam sobrestados os atos expropriatórios a serem eventualmente realizados nos presentes autos até o julgamento definitivo da citada ação de conhecimento.” Verifico, pois, que ainda não há sentença nos autos n. 0715455-73.2020.8.07.0007, nem tampouco efeito suspensivo em relação a r. decisão que determinou o sobrestamento de atos expropriatórios no processo de origem. Desse modo, considerando que na parte final da r. decisão agravada determina a liberação da diferença da verba penhorada, mostra-se prudente, neste momento, sobrestar a r. decisão até que se colha informações do d. Juízo a quo quanto à subsistência da suspensão determinada nos autos n. 0715455-73.2020.8.07.0007 e aparente contradição com o levantamento de valor penhorado autorizado na r. decisão agravada. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, bem como solicite-se informações quanto a subsistência dos efeitos da decisão proferida nos autos n. 0715455-73.2020.8.07.0007 (ID 74800785), na qual suspende atos expropriatórios no processo de origem da presente decisão agravada, ao passo que, a r. decisão recorrida autoriza o levantamento de valor penhorado (ID 86329463). Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator